Tribunal: CARF
Processo: 10907.721711/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010, 31/08/2010, 09/09/2010, 15/10/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO DE CONHECIMENTO DE EMBARQUE APÓS A DESATRACAÇÃO. PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CABÍVEL.
A prestação de informação, concernente à inclusão de conhecimento de embarque, em operação de exportação, fora do prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea b, da Instrução Normativa RFB 800/2007, sujeita o infrator à multa disposta na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO DE CONHECIMENTO DE EMBARQUE APÓS A DESATRACAÇÃO. NÃO CONFIGURA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A prestação de informação, concernente à inclusão de conhecimento de embarque, em operação de exportação, fora do prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea b, da Instrução Normativa RFB 800/2007, não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/03/2010, 31/08/2010, 09/09/2010, 15/10/2010
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721711/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010, 31/08/2010, 09/09/2010, 15/10/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO
DE
CONHECIMENTO DE EMBARQUE APÓS A DESATRACAÇÃO. PRAZO
MÍNIMO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CABÍVEL.
A prestação de informação, concernente à inclusão de conhecimento de
embarque, em operação de exportação, fora do prazo estabelecido no art. 22,
inciso II, alínea “b”, da Instrução Normativa RFB 800/2007, sujeita o infrator à
multa disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966,
com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO DE CONHECIMENTO DE EMBARQUE
APÓS A DESATRACAÇÃO. NÃO CONFIGURA RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO.
A prestação de informação, concernente à inclusão de conhecimento de
embarque, em operação de exportação, fora do prazo estabelecido no art. 22,
inciso II, alínea “b”, da Instrução Normativa RFB 800/2007, não configura
retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/03/2010, 31/08/2010, 09/09/2010, 15/10/2010
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721711/2012-11
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 28/11/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acostado às fls. 42-
48.
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ, juntado às
fls. 108-121:
Trata-se de processo relativo à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), prevista no
art. 37, artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, no importe de R$ 20.000,00.
Relata a Autoridade Autuante que o autuado deixou de prestar as informações dos
seguintes CE(s) na forma e no prazo determinados na legislação:

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

Segundo informa, verificou-se que o prazo para a prestação de informações à RFB
estava vencido, pois houve a inclusão do conhecimento de embarque após a
desatracação das embarcações.
Fundamenta seu entendimento no art. 22, da IN/RFB no 800/2007 - alterada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 - que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados.
Em consequência do exposto, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n.o 10.833, de 2003.
(...)
Mediante o supracitado acórdão, a DRJ julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima, representante no país de transportador estrangeiro,
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer para fins de controle aduaneiro.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA.
A prestação intempestiva de informação sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”, do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não lhe
é aplicável a denúncia espontânea.
AFASTAMENTO DE PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 130-141, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se trata de obrigação tributária acessória
atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente marítimo;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

(ii) aduz que a informação foi prestada tempestivamente, nos prazos previstos no art. 22 da IN
RFB 800/07, que ocorreu alteração de informação que fora prestada anteriormente no prazo
legal, bem como que foi publicada Solução de Consulta Interna (SCI) no 2, formulada pela Cosit,
por demanda da Coana, por meio da qual foi concluído que as alterações e retificações de
informações prestadas anteriormente não são passíveis de autuação; e, por fim, (iii) afirma que,
ainda que fosse considerada infração, no presente caso estaria acobertada pelo instituto da
denúncia espontânea, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se
trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não ao agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

Alegação de que se trata de alteração de informação prestada anteriormente
A recorrente a aduz que a informação foi prestada tempestivamente, nos prazos
previstos no art. 22 da IN RFB 800/07, que ocorreu alteração de informação que fora prestada
anteriormente no prazo legal, bem como que foi publicada Solução de Consulta Interna (SCI) no
2, formulada pela Cosit, por demanda da Coana, por meio da qual foi concluído que as alterações
e retificações de informações prestadas anteriormente não são passíveis de autuação.
Sem razão a recorrente.
Conforme documentos concernentes às infrações, juntados pela autoridade
aduaneira às fls. 2-41, bem como de acordo com a fundamentação constante do auto de infração,
notadamente à fl. 45, se trata de inclusão de conhecimentos de embarque após a desatracação:

Houve violação ao prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea “b”, da Instrução
Normativa (IN) RFB 800/2007, dezoito horas antes da saída da embarcação, a seguir
reproduzido:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga; (destaques nosso)
Resta claro que se trata de prestação extemporânea de informação, pois a
recorrente prestou as informações em questão após a desatracação da embarcação e não no
aludido prazo, dezoito horas antes da saída da embarcação.
Logo, não há que se falar em alteração ou retificação de informação prestada
anteriormente e, portanto, correta a lavratura da autuação em preço para aplicar a multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (...) (destaque nosso)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente afirma que, ainda que fosse considerada infração, no presente caso a
suposta infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138 do
Código Tributário Nacional.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08, Acórdão no 9303-010.200, Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.984 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721711/2012-11

prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27, Acórdão no 3002-001.091, Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14, Acórdão no 3003-000.932,
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa, sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 228
DF CARF MF
Original